Tribunal: TJMT
Processo: 1024180-46.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024180-46.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, PIS/PASEP]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ODENIR JOSE MACHADO - CPF: 077.720.171-20 (EMBARGANTE), VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Ação de obrigação de fazer c/c danos materiais. Pasep. Banco do brasil. Alegação de obscuridade e omissão. Inaplicabilidade do código de defesa do consumidor. Ônus da prova. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que acolheu embargos declaratórios anteriores opostos pelo embargado/agravante, reconhecendo a inaplicabilidade do CDC e afastando a inversão do ônus da prova em ação de obrigação de fazer c/c danos materiais relacionada à conta PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em obscuridade e omissão ao não abordar adequadamente a natureza da pretensão do autor (retenção indevida do saldo existente na conta PASEP versus rendimentos) e ao afastar a inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não incorreu em obscuridade ou omissão quanto à natureza da pretensão, pois analisou especificamente a questão da aplicabilidade do CDC e da inversão do ônus da prova em demandas relacionadas à gestão de recursos do PASEP, independentemente de se tratar de rendimentos ou saldo principal.

4. A decisão foi clara ao reconhecer que a relação entre as partes não caracteriza relação de consumo, pois o Banco do Brasil atua como mero depositário dos valores vertidos ao PASEP, conforme Lei Complementar n° 8/1970, e que o ônus da prova cabe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

5. O entendimento adotado pelo acórdão embargado está em consonância com o recente julgamento do Tema 1300 pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 2162198/PE e REsp 2162323/PE), que definiu que nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus da prova cabe ao participante quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento PASEP/FOPAG, sendo incabível a inversão do ônus da prova.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por ODENIR JOSE MACHADO em face de acórdão que, à unanimidade, acolheu os declaratórios opostos pelo Banco/embargado para dar parcial provimento ao agravo e afastar a inversão do ônus da prova determinada pela decisão recorrida (cf. Id. nº 267885759).

A parte embargante/agravada, opôs os presentes aclaratórios alegando obscuridade e omissão na decisão embargada, sustentando que: (i) a decisão não abrange a questão principal discutida nos autos, pois a parte autora não está reivindicando rendimentos oriundos do PASEP, mas sim o saldo existente na conta individualizada em seu nome no valor de CZ$ 177.659,00 (cento e setenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e nove cruzados) em 18/08/1988, que não lhe foi devolvido pelo Banco réu; (ii) o Banco do Brasil, nos termos da Lei Complementar nº 8/1970, é o responsável pela administração do PASEP, possuindo a custódia das contas individualizadas dos servidores; (iii) ao reter indevidamente o saldo da conta PASEP do requerente, o Banco réu violou suas responsabilidades legais; e (iv) é necessária a inversão do ônus da prova, pois o requerente não possui acesso aos documentos que demonstrem o paradeiro dos valores de sua conta PASEP.

Requer o acolhimento dos embargos para: (a) sanar a obscuridade e omissão da decisão embargada, reconhecendo que a matéria discutida não se refere a rendimentos, mas à retenção indevida do saldo existente na conta PASEP; (b) determinar a inversão do ônus da prova, compelindo o Banco do Brasil a apresentar documentação detalhada sobre o saldo existente na conta PASEP do requerente e justificar sua retenção; (c) rejeitar os Embargos de Declaração interpostos pelo Banco réu; e (d) subsidiariamente, declarar a nulidade da decisão para que seja proferido novo julgamento sobre a matéria.
(cf. Id. nº
269158252
).

Nas contrarrazões, o Banco/embargado refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 270985125).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de obscuridade e omissão no acórdão embargado.

Alega a parte embargante que a decisão não abrange a questão principal discutida nos autos, pois não está reivindicando rendimentos oriundos do PASEP, mas sim o saldo existente na conta individualizada em seu nome, e que o Banco do Brasil, como gestor do PASEP, deve ser compelido a apresentar documentação detalhada sobre o saldo existente e justificar sua retenção.

Já a parte embargada defende sua ilegitimidade passiva, argumentando ser mero operador do sistema PASEP, sem poder de gestão, e sustenta a inaplicabilidade do CDC e a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Pois bem.

No caso em exame, verifico que não assiste razão ao embargante.

Quanto à alegada obscuridade e omissão referente à natureza da pretensão (saldo existente versus rendimentos), observo que o acórdão embargado não incorreu em tais vícios. O acórdão analisou especificamente a questão da aplicabilidade do CDC e da inversão do ônus da prova em demandas relacionadas à gestão de recursos do PASEP, independentemente de se tratar de rendimentos ou saldo principal.

A decisão foi clara ao reconhecer que “a relação entre as partes não caracteriza relação de consumo, pois o Banco do Brasil atua como mero depositário dos valores vertidos ao PASEP, conforme Lei Complementar n° 8/1970” e que “o ônus da prova cabe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC”.

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, o acórdão embargado foi expresso ao afastar sua aplicação, fundamentando adequadamente que “não se aplica o CDC à presente hipótese, pois o Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos ao PASEP por força de expressa determinação da Lei Complementar nº 8/1970” e que “por isso também não é cabível a inversão do ônus da prova ao caso, cabendo ao autor comprovar minimamente as suas alegações”.

Ressalto, ainda, que o entendimento adotado pelo acórdão embargado está em consonância com o recente julgamento do Tema 1300 pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 2162198/PE e REsp 2162323/PE), que definiu que nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus da prova cabe ao participante quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento PASEP/FOPAG, sendo incabível a inversão do ônus da prova.

Pelo exposto, rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025